Tribunal: TJMT
Processo: 1013474-95.2020.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013474-95.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CAMPO INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 08.771.144/0001-53 (RECORRENTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), JOVINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 083.479.118-86 (RECORRIDO), JEFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 053.275.861-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO. JUNTADA DE ACORDÃO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE A PUBLICAÇÃO DA CERTIDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INVIABILIDADE.
SÚMULA DE JULGAMENTO QUE SERVE COMO ACÓRDÃO NOS TERMOS DO ART.
46
DA LEI
9.099
/95.
RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 207818658, no R.I. nº 1013474-95.2020.8.11.0015.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- obscuridade e omissão do ato decisório.

A parte Embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- necessidade de devolução do prazo recursal
.

No presente caso, observa-se que a certidão de julgamento da sessão virtual (semanal) foi colacionada no id. 207685200 em 21/3/2024, enquanto o acórdão pertinente foi juntado no id. 207818658 em 22/3/2024, o que não constitui contradição/omissão justificadora da medida, revelando desnecessária a devolução do prazo recursal ao Embargante.

- acórdão incompleto.

O art.
46
da Lei
9.099
/95, dispõe que:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

E pelo Regimento Interno da Turma Recursal (Resolução TJMT/OE n° 016/23/TJMT):

“Art. 60. Será lavrado acórdão dos julgamentos no qual constarão os dados essenciais de identificação do processo, a fundamentação sucinta e a parte dispositiva.

§ 1º Poderá ser adotado o registro em ata, conforme previsto no art. 46 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995.

§ 2º A súmula do julgamento conterá ementa, que retratará a síntese do julgamento e da respectiva fundamentação.”

Destarte, como a súmula de julgamento serve como acórdão nos termos do art.
46
da Lei
9.099
/95, não há qualquer irregularidade a ser sanada ou omissão a ser suprida na hipótese.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Recurso NÃO PROVIDO;
b)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025